Tribunal: STJ
Processo: 0471968-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056768 - MT(2025/0471968-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERICA DE PAULA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, no qual se alegava constrangimento ilegal pela fixação de
habeas corpus
regime inicial fechado para cumprimento de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão de
condenação por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, com base na
valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionadas à quantidade e natureza da droga,
configura constrangimento ilegal, considerando a pena aplicada e os critérios do
§ 2o, do
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial mais
gravoso do que o cabível em razão da pena aplicada, desde que fundamentada em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, como a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme previsto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal e no
da
art. 33,
art. 42
Lei no 11.343/2006.
4. A decisão agravada está em conformidade com os enunciados das Súmulas no 440 do STJ e
nos 718 e 719 do STF, que vedam a fixação de regime prisional mais gravoso apenas com base
na gravidade abstrata do delito.
5. Não há manifesta ilegalidade na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de
ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f0ec8321-d082-40e5-a0f3-2f45d97743d8

1. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da pena aplicada é
admissível quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade
2.
e natureza da droga apreendida.
A gravidade concreta do delito, avaliada pela quantidade e
natureza da droga apreendida, constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
Súmula no 440 do STJ; Súmulas
art. 33,
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 42;
nos 718 e 719 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
965.067/MA,
26.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
881.739/SP,
27.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
910.018/SP,
01.07.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f0ec8321-d082-40e5-a0f3-2f45d97743d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056768 - MT (2025/0471968-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERICA DE PAULA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, no qual se alegava constrangimento ilegal pela fixação de
habeas corpus
regime inicial fechado para cumprimento de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão de
condenação por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, com base na
valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionadas à quantidade e natureza da droga,
configura constrangimento ilegal, considerando a pena aplicada e os critérios do
§ 2o, do
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial mais
gravoso do que o cabível em razão da pena aplicada, desde que fundamentada em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, como a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme previsto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal e no
da
art. 33,
art. 42
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53816509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 23c809d8-ec41-4b35-a772-bdbb0d6ba75f

4. A decisão agravada está em conformidade com os enunciados das Súmulas no 440 do STJ e nos
718 e 719 do STF, que vedam a fixação de regime prisional mais gravoso apenas com base na
gravidade abstrata do delito.
5. Não há manifesta ilegalidade na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da pena aplicada é
admissível quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e
2.
natureza da droga apreendida.
A gravidade concreta do delito, avaliada pela quantidade e
natureza da droga apreendida, constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
Súmula no 440 do STJ; Súmulas nos
art. 33,
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 42;
718 e 719 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 965.067/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025;
STJ, AgRg no HC 881.739/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.05.2024;
STJ, AgRg no HC 910.018/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.07.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ERICA DE PAULA OLIVEIRA
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior que indeferiu liminarmente o
(e-STJ,
writ
fls. 510-512).
Nas razões do agravo, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da
manutenção do regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, embora a reprimenda tenha sido
fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, afirmando ser cabível o regime inicial semiaberto, nos
termos do
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53816509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 23c809d8-ec41-4b35-a772-bdbb0d6ba75f

VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:

"Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga)
justifica a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena:
[...] "Circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime prisional mais gravoso e
". [...]
impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(STJ, AgRg no HC n. 965.067/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
7/3/2025)
[...] Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante, é mais
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 881.739
adequada a fixação do regime mais gravoso sequente
/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
D Je de
(fl. 25).
27/5/2024,
29/5/2024)

Nos termos dos §§ 2o e 3o do
do Código Penal, para a fixação do regime inicial
art. 33
de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a
primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior
Tribunal de Justiça, e das Súmulas nos 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é
considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a
pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2o do
do CP); b)
art. 33
a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do
do CP (§ 3o do
art. 59
do CP) e; c) a gravidade concreta do delito.
art. 33
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é
considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a
pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2o do
do CP); b)
art. 33
a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do
do CP (§ 3o do
art. 59
do CP) e; c) a gravidade concreta do delito, que no tráfico pode ser avaliada pela
art. 33
quantidade, variedade e espécie de entorpecente apreendido. Havendo condenação por
crime de tráfico, ainda dispõe o
da
sobre duas outras
art. 42
Lei n. 11.343/2006
circunstâncias judiciais preponderantes - a natureza e a quantidade de droga - que, se
desfavoráveis, autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da
Documento eletrônico VDA53816509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 23c809d8-ec41-4b35-a772-bdbb0d6ba75f

dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção
imposta (AgRg no HC n. 910.018/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
de 1.7.2024).
Nesse sentido, ainda vale citar os seguintes julgados:
Rel.
EREsp n. 1.970.578/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.435.525/SP,
6.6.2024; AgRg no HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n. 842.514/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
12.6.2024; AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.465.687/SP,
Turma, DJe de 11.6.2024; AgRg no HC n. 910.018/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; RvCr n. 5.906/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, DJe de 5.6.2024; AgRg no HC n. 895.226/SP, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.5.2024; AgRg no HC n. 898.119/SP,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
910.018/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024.
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme
se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do
regime fechado, em especial a valoração negativa de circunstância judicial.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
." (e-STJ, fls. 510-512)
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 23c809d8-ec41-4b35-a772-bdbb0d6ba75f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.768 / MT
Número Registro: 2025/0471968-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10001151120258110013 10002900520258110013
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ERICA DE PAULA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERICA DE PAULA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54688157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 022d565e-02aa-4c16-80c1-7453815f3652

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 022d565e-02aa-4c16-80c1-7453815f3652